Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711769-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO DE FRANCA BARBOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO DE FRANCA BARBOSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (demandantes) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo n. 0705150-31.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, na qual declarou extinto o processo em face da expedição do respectivo ato requisitório de pagamento da obrigação. Eis a r. decisão agravada (ID 146558296 dos autos de origem): “Tendo em vista o cumprimento da obrigação de pagar informado pela COORPRE em relação ao Precatório 0712387-05.2021.8.07.0000, declaro extinta a obrigação referente ao autor SILVIO DE FRANCA BARBOSA. Aguarde-se até o pagamento do Precatório restante ID 90023695, referente aos honorários contratuais.” Os embargos de declaração foram assim respondidos (ID 151357513 dos autos de origem): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por SILVIO DE FRANCA BARBOSA contra a decisão de ID no 146558296. Em suas razões afirma que o decisum é omisso porque foi utilizada a Taxa Referencial para atualização monetária dos valores a serem pagos, em descompasso com o julgamento do RE 870947, que declarou inconstitucional a utilização do índice de remuneração da poupança para correção monetária contra a Fazenda Pública. Postula, pois, a retificação dos valores a serem pagos, atualizando o valor conforme índices legais. Intimado, o Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID no 150826741, sustentando, em suma, que não há qualquer omissão na r. decisão, e que a matéria está preclusa. Os autos vieram conclusos. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Pois bem. Passo a apreciar o pedido de retificação dos valores já fixados, pedido que ocorreu apenas em sede de Embargos Declaratórios. Observa-se que todas as planilhas de cálculos apresentadas pelo próprio credor, após o julgamento do RE 870947, foram feitas com a atualização da planilha apresentada na inicial. Como se constata, a última planilha de ID 89181806, foi objeto da Decisão de ID 88573877, a qual determinou a expedição das requisições de pagamento, considerando aqueles cálculos. Conclui-se, pois, que a discussão acerca dos cálculos está preclusa, na medida em que restaram aceitos os cálculos da parte credora, os quais foram apresentados após o julgamento do RE 870947. Portanto, não procede a assertiva da ocorrência de fato novo entre o ajuizamento da ação e a decisão embargada. Decerto, o que pretende o credor é alteração dos cálculos, quando já regularmente decididos. Assim, REJEITO os Embargos Declaratórios. Aguarde-se o pagamento do Precatório restante (ID 90023695), conforme Decisão ID 146558296. Intimem-se.” Inconformados, os demandantes recorrem. Em síntese, os agravantes defendem que é indevida a extinção do cumprimento de sentença, pois aplicado aos cálculos índice de correção monetária indevido. Pondera que a “incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ. no julgamento dos Temas 810 e 905.” Liminarmente requer “que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida.” Preparo recolhido no ID 45200841. Brevemente relatado. Decido. Passo à análise da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Trata-se de cumprimento de sentença que iniciou em 17/05/2019, com diversos desdobramentos processuais, que cuminou na expedição de ato requisitório para pagamento da obrigação. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, o apropriado a este momento incipiente, verifica-se que, eventual análise dos cálculos que ensejaram a expedição do ato requisitório e do índice aplicado demanda incursão no mérito, o que é defeso fazê-lo monocraticamente e nesta estreita prelibação. Ademais, observa-se que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar a urgência que autorize a liminar pleiteada. Trata-se de demanda que pode aguardar o exame do mérito pelo eg. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator